Tribunal: STF
Processo: ACO 79
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (CPC, ART. 535): OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE TAIS DEFICIÊNCIAS NO ACORDÃO EMBARGADO. ENFRENTAMENTO E DECISÃO, DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, DE TODA A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL POSTA EM SEDE DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO). RESSALVA EXPRESSA AOS TEMAS SUSCITADOS PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TODAS AS DEMAIS SITUAÇÕES OU CONTROVÉRSIAS NÃO ABRANGIDAS NOS ESTRITOS LIMITES DA LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS (CPC, ART. 468). TRÍPLICE REQUISITO DE IDENTIDADE DAS DEMANDAS: PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA (CPC, ART. 301, §§ 1° A 3°). INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS IMPUTADOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. De acordo com o estatuído no art. 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado.



    2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia constitucional posta na ação cível originária, com ressalva expressa aos temas suscitados pelos embargos de declaração.



    3. Aliás, mesmo que tal ressalva não tivesse ficado expressa, ainda assim não haveria qualquer omissão a ser sanada. Com efeito, é sabido que as sentenças de mérito “tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas” (CPC, art. 468), a significar que todas as demais situações ou controvérsias não abrangidas nesses estritos limites, ficam, por imperativo legal, imunes aos efeitos vinculativos dessa sentença, pois, se judicializadas, formam uma demanda diferente.



    4. Diferenciam-se as demandas, como se sabe, pela diferença de partes, ou de causa de pedir ou de pedido. Não havendo cumulação desses tríplices requisitos de identidade, fica afastada a hipótese de litispendência ou de coisa julgada (CPC, art. 301, parágrafos 1º , 2º e 3º).



    5. Não há razão ou fundamento algum, portanto, a justificar os alegados vícios formais imputados ao acórdão embargado. 



    6. Rejeição dos embargos de declaração.